Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-49.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-49.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Social]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOLORES BARRETO DE ARAUJO - CPF: 744.758.781-87 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – CAUSA DE PEDIR DISTINTAS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELA NOVA SUSPENSÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “De acordo com os §§1º e 2º do art. 301, do CPC, a litispendência ocorre na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo manifesta ausência de identidade de causa de pedir das ações, uma vez que se referem a áreas completamente distintas, deve ser afastada a litispendência, cassando-se a sentença hostilizada”. (N.U 0004247-46.2007.8.11.0018, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

2. Se a presente ação foi ajuizada com causa de pedir distinta, em que se pleiteia a ocorrência de indenização por dano moral em face à nova suspensão do fornecimento de água ocorrida, evidente que não há como se reconhecer a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por DOLORES BARRETO DE ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Wagner Plaza Machado, que nos autos Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000195- 49.2018.8.11.0003 ajuizada em face de SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, julgou extinto o feito, ante a litispendência aos autos de código nº 1004103-51.2017.8.11.0003.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que não há como se reconhecer a ocorrência de litispendência na presente lide, uma vez que a causa de pedir é diversa, por se tratarem de cortes no fornecimento de água ocorridos em momentos distintos.

Relata que na primeira ação, o corte por débitos pretéritos ocorreu em 19/06/2017, ao passo que na presente demanda houve nova suspensão em 10/01/2018. Afirma que apesar da interrupção do serviço ter ocorrido em face dos mesmos débitos, pleiteia-se a indenização pelos danos morais em decorrência do fato novo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a litispendência reconhecida pela sentença.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão – id. 2782748 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 60567459 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por DOLORES BARRETO DE ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis, que nos autos Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000195- 49.2018.8.11.0003 ajuizada em face de SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, julgou extinto o feito, ante a litispendência aos autos de código nº 1004103-51.2017.8.11.0003.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão à apelante.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - CONFIGURADA – DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (N.U 0001155-30.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos
IV, V, VI e IX.

In casu
, extrai-se que o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da litispendência ao fundamento de que pelo fato de se estarem discutindo a suspensão em razão dos mesmos débitos pretéritos (meses de abril a outubro de 2014), como se vê:

“Analisando os autos e, de acordo com a narrativa dos fatos pela parte autora, esta alega que teve o fornecimento de água em sua residência suspenso, em razão de débitos pretéritos, referentes aos meses de abril à outubro de 2014, motivo pelo qual requer o reestabelecimento do abastecimento de água pela requerida.

Contudo, a parte autora informa que, em junho de 2017, apresentou pedido semelhante, que tramita perante este juízo, em razão da suspensão do fornecimento de água, naquela época, por débitos compreendidos entre novembro de 2013 e dezembro de 2015, dentre eles os meses constantes na fatura emitida no dia 07 de dezembro de 2017, com vencimento em 04 de janeiro de 2018 e que deram cabo à suspensão ocorrida no dia 10 de janeiro do corrente ano.

Conforme apresenta a parte autora, os autos de nº 1004103-51.2017.8.11.0003, que também tramita perante este juízo, com liminar deferida, em 11 de julho de 2017, para que seja reestabelecido o fornecimento de água, possui o mesmo objeto destes autos, referente a cobrança de débitos pretéritos, os quais também incluem os apresentados neste feito, com nova fatura emitida em dezembro de 2017.

Dessa forma, os meses inclusos na fatura que acarretou a suspensão do fornecimento de água na residência da parte autora, estão todas inclusas naquele feito, com liminar deferida, dos meses compreendidos entre novembro de 2013 e dezembro de 2015.”

Como mencionado, a litispendência é caracterizada quando está presente a identidade de partes, causa de pedir e pedido. Não havendo a mesma causa de pedir, uma vez que as ações discutem fatos distintos.

Ora, na primeira ação de nº
1004103-51.2017.8.11.0003, ajuizada em 29/06/2017, discutia-se a suspensão do fornecimento de água ocorrida em 19/06/2017, enquanto no presente feito ocorreu fato novo, com o corte na prestação do serviço em 10/01/2018, tratando-se de fato novo.

Logo, evidente que a parte apelante pleiteia nova indenização por dano moral em decorrência do fato novo, inexistindo identidade da causa de pedir.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE - LITISPENDÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com os §§1º e 2º do art. 301, do CPC, a litispendência ocorre na hipótese em que houver reprodução da ação anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Sendo manifesta ausência de identidade de causa de pedir das ações, uma vez que se referem a áreas completamente distintas, deve ser afastada a litispendência, cassando-se a sentença hostilizada. (N.U 0004247-46.2007.8.11.0018, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Diante disso, entendo que no presente caso não restou configurada a litispendência, razão pela qual a sentença deve ser anulada, com o devido prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença
, devendo o feito ser remetido ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020